Tribunal: CARF
Processo: 35564.000747/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35564.000747/2006-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.039 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
CIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/10/2000
SOLIDARIEDADE. CONTRIBUINTE X RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO.
DEFINIÇÃO PRÉVIA CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Deve ser cancelado o lançamento quando a notificação fiscal é lavrada
diretamente em nome de empresa que, sem revestir a condição de contribuinte,
somente responde pela obrigações previdenciárias em razão do vínculo de
responsabilidade solidária a ela atribuído por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Fernanda Melo Leal (relatora). Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle – Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado(a)), Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira
Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima, o conselheiro(a) Flavia Lilian
Selmer Dias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35564.000747/2006-61
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.000747/2006-61

Relatório
Trata o presente da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, lavrada em
29/04/2005, relativa a crédito tributário previdenciário de contribuições devidas à Previdência
Social das competências 05/2000 a 08/2000 e 10/2000, decorrente do instituto da
responsabilidade solidária previsto no art. 31 e parágrafos e art. 30, inc. VI ambos da Lei no
8.212/91, ocorrendo o fato gerador da obrigação com a contratação da empresa “Basic
Engenharia Ltda.”, CNPJ 48.124.945/000141, para a prestação de serviços de construção civil,
conforme Relatório Fiscal (fls. 61/63), no montante de R$112.848,65, consolidado em
29/04/2005.
Ainda, de acordo com o Relatório Fiscal:
• a empresa prestadora de serviços foi contratada para prestar serviços relativos a
“obras de edificação de 180 unidades habitacionais verticalizadas, tipo MV 60, urbanização e
projeto executivo de fundações do Complexo Heliópolis”, conforme Contrato no 128/00, tendo a
obra recebido a matrícula CEI no 30.110.0039077;
• foram efetuadas medições de acordo com o período de realização dos serviços
conforme consta das notas fiscais, porém estas não foram apresentadas à fiscalização para que se
pudesse discriminar os serviços executados e aplicar os percentuais relativos a cada tipo de
serviço;
• o critério de aferição está definido nas orientações contidas na Instrução
Normativa no 100/2003;
• os valores de base de cálculo foram aferidos com base nas notas fiscais de
serviços emitidas para a COHABSP.
Não havendo a discriminação dos serviços foi aplicado o percentual de 50% do
total das notas fiscais, considerando haver fornecimento de materiais para apuração do valor de
serviços;
• a remuneração da mão de obra utilizada foi aferida na alíquota de 40% sobre o
valor dos serviços (corresponde a 20% do total da nota fiscal, ou seja, 40% de 50%), conforme
discriminado no DAD – Discriminativo Analítico o Débito, em anexo à NFLD;
• as cópias das guias de recolhimento apresentadas recolhidas na matrícula CEI da
obra não foram suficientes para comprovar o total recolhimento das contribuições relativas aos
trabalhadores da obra;
• não foram apresentadas cópias das folhas de pagamento específicas e a
comprovação da contabilização dos custos desta obra na contabilidade da COHABSP;
• o procedimento de aferição está amparado pelo art. 33, § 3o da Lei no 8.212/91;
• os valores foram levantados de acordo com o período de realização dos serviços,
conforme discriminados nas notas fiscais de prestação de serviços, conforme planilhas anexadas;
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.000747/2006-61

• dentre outros, foram examinados os seguintes documentos: Livros Diário, Notas
Fiscais/Faturas e Contratos de Prestação de Serviços.
DA IMPUGNAÇÃO. O contribuinte COHABSP foi cientificado do lançamento
fiscal em 06/05/2005 (fls. 88), apresentando em 20/05/2005, a impugnação de fls. 91/113,
juntando os documentos: Procuração; ata de eleição do diretor presidente; estatuto; cópia da
NFLD e seus anexos; mapa/ficha financeira da obra; cópia das notas fiscais/fatura de serviços no
1528, 1546, 1571, 1591 e 1628 com as respectivas medições; cópia da GPS e GFIP da
competência 08/2000; cópia do contrato no 128/00.
Após descrever a natureza jurídica da COHABSP e os fatos que ensejaram a
notificação fiscal, alega a empresa tomadora de serviços:

Das Preliminares. • da decadência: o suposto ilícito fiscal refere-se a contribuições
previdenciárias que tiveram como base de incidência fatos geradores ocorridos no
ano de 1996, ou seja, há mais de cinco anos. O CTN determina a natureza tributária
das contribuições previdenciárias e disciplina os prazos de decadência e prescrição
para a cobrança de tributos em seus artigos 173, 174 e 150, §4o. Assim, deve ser
julgada nula a NFLD;

• do devedor principal: a COHAB, por sua natureza jurídica, submetida ao regime
das licitações, solicitou as CND previdenciárias da empresa prestadora de serviços
atestando sua regularidade junto à Seguridade Social. Verifica-se da instrução da
NFLD que não foi instaurado procedimento de cobrança contra a empresa Basic
Engenharia Ltda.. Se referida empresa não foi alvo de fiscalização do INSS, conforme
entendimento do CRPS, não se demonstrou a certeza da existência da obrigação
previdenciária não cumprida, que restou presumida ante a ausência dos documentos
exigidos pela lei para elisão da responsabilidade solidária, sendo certo que de acordo
com o CTN o fato gerador não pode ser presumido;

• pede que o INSS reconheça que a COHAB não pode responder pelo débito gerado
pela BASIC, sem que esta seja chamada ao processo, sob pena de incorrer-se nas
disposições do art. 149, IX do CTN;
No Mérito. • as contribuições apuradas precisam ser revisadas por três motivos;

1 – a dedução das contribuições que foram recolhidas restringiram-se às GPS, porém
deveriam ter considerado o valor da remuneração paga pela contratada conforme
declarado em GFIP, que foram anexadas. O valor dessa contribuição confessada
como dívida, recolhida ou não e/ou recolhida a menor é que deveria ter sido utilizado.
Cita os artigos 650, II, “a”, 651, I e 652, § 6o da IN 100/2003;
2 – as contribuições relativas à competência 08/2000, embora recolhidas
regularmente no valor de R$269,68, não foram consideradas pela auditoria fiscal;

3 – no mês 09/2000, embora a contratada tenha prestado serviços na obra, não
ocorreu a medição desses serviços, que depois foram medidos juntamente com os
prestados em outubro de 2000, sendo devida, portanto, a dedução do valor recolhido
como 09/2000 do débito da competência outubro. Mesmo que se considere a não
ocorrência de medições como falta da prestação de serviços no mês, ainda assim
ocorreu o recolhimento na matrícula da obra, que, no caso, seria indevido, devendo
ser compensado no primeiro recolhimento vincendo;

Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.000747/2006-61

• estranha a informação de que não foram apresentadas as medições, visto que foram
apresentadas medições de todas as obras fiscalizadas, mais de 100. Anexa mapa geral
financeiro da obra, igual ao apresentado à fiscalização, para efeito de aplicação do
art. 440 da IN 100/2003, requerendo a revisão do débito lançado;

• as guias de recolhimento ora juntadas deverão ser confirmadas posto que
vinculadas à matricula e ao contrato da obra, inclusive as recolhidas pela
subcontratada;

• a taxa SELIC, reconhecida inconstitucional e ilegal pelo STJ, deve ser afastada,
refazendo-se o cálculo dos juros moratórios, reduzindo-os ao seu limite constitucional
de 1% ao mês;

• pelo exposto, requer, em preliminar, a decadência do crédito tributário em
referência. Na hipótese de não ser aceita a preliminar arguida, requer o
reconhecimento de que o lançamento de débito não encontra respaldo fático ou
jurídico para prosperar, devendo a NFLD ser julgada improcedente, decretando-se
sua insubsistência;

• protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, bem
como pela juntada posterior de provas e documentos.
A prestadora de serviços Basic Engenharia Ltda. foi cientificada do lançamento
em 14/06/2005 (fls. 219), apresentando em 29/06/2005 sua contestação (fls. 189/191), que em
resumo segue:
• os valores apurados no discriminativo do débito não condizem com a realidade dos
recolhimentos efetuados pela ora impugnante, pois como se verifica dos
comprovantes em anexo (doc. 1 a 6) não foi considerada a totalidade dos pagamentos
efetuados;

• além desse período a impugnante continuou os recolhimentos previdenciários
enquanto manteve funcionários em referida obra, conforme relacionado (doc. 7 a 22);
• atuando na área de construção civil, contrata subempreiteiras para elaboração de
trabalhos específicos, assim, parte dos segurados apontados no Discriminativo
Analítico do Débito não eram funcionários da impugnante e sim de empreiteiras que
são as responsáveis pelo recolhimento previdenciário de seus funcionários;

• requer seja a impugnação julgada procedente para afastar os crédito considerados
devidos, por tratar-se de cobrança indevida.
DA DILIGENCIA FISCAL
Tendo em vista os documentos juntados às impugnações, o julgamento foi
convertido em diligência (fls. 222).
Como resultado da diligência a fiscalização elaborou a Informação Fiscal de fls.
233/234, cujos trechos seguem, in verbis:
1 – (...), verifiquei os documentos anexos à impugnação contra o presente
levantamento e diligenciei junto a empresa solicitando alguns documentos.

2 – As medições apresentadas não foram suficientes para servir de base para o
levantamento de valores de serviços de construção (edificação, pavimentação,
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.000747/2006-61

terraplenagem, obra de artes, drenagens e demais serviços), pois constam além dos
materiais utilizados na obra, diversos serviços não relativos à construção civil.

3 – Durante o período da ação fiscal a empresa apresentou a “FICHA FINANCEIRA
DA OBRA P/INSS”, no intuito de fornecer a subdivisão desses serviços, no entanto,
essa planilha foi preenchida por funcionário administrativo da COHAB com
orientação de sua área técnica, com critérios definidos por ela própria, inclusive
excluindo alguns valores da base dos serviços (ex: BDI) e em alguns casos, com
alteração da subdivisão de sua própria medição.

4 – De acordo com o § 1o do artigo 623 da Instrução Normativa no 100/2003 (que ora
transcrevemos):
“Art. 623 ........ § 1o Quando na mesma nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços constar a execução dos serviços relacionados nos incisos do caput, cujo
valores não constam individualmente discriminados na Nota Fiscal, fatura ou recibo,
deverá ser aplicado o percentual correspondente a cada tipo de serviço conforme
disposto em contrato, ou o percentual maior, se o contrato não permitir identificar o
valor de cada serviço.”

5 – Não podendo identificar os serviços de construção, os valores de base de cálculo
foram aferidos com base nas notas fiscais de serviços emitidos para a “tomadora”
COHAB na alíquota de 20%, conforme critérios da IN 100/2003.

6 – Os critérios de aferição foram definidos pelo próprio INSS, devendo a empresa
comprovar os valores de mão de obra e os recolhimentos da contribuição
previdenciária através da apresentação das guias de recolhimento, GFIP e/ou notas
fiscais de subempreiteiras e respectivas guias de recolhimento e GFIP para poder
elidir-se da responsabilidade solidária.

7 – A GPS de competência 08/2000 não foi deduzida do valor levantado nesta
competência, devendo ser objeto de retificação, como segue:
(...)

8 – A GPS de competência 09/2000 não se refere às medições e faturas levantadas,
não podendo ser considerada neste levantamento. Quanto aos valores da GPS de
competência 10/2000 deduzida incorretamente, a parcela indevida poderá ser objeto
de levantamento em ação fiscal futura, se for o caso. As demais competências devem
ser mantidas em sua integralidade.
A COHAB SP trouxe aos autos manifestação quanto ao Termo de Intimação de
Apresentação de Documentos – TIAD de 05/12/2005 (fl. 236/241), juntando documentos às fls.
242/263, alegando:
• por intermédio de TIAD a COHAB/SP foi intimada a apresentar folhas de
pagamento de empregados, GFIP e guias de recolhimento especificas (contrato
subempreiteiras) da obra executada pela BASIC ENGENHARIA LTDA. Contrato
128/00 (comp. 05/00 a 10/00); valores de materiais, serviços e mão de obra aplicada
devidamente discriminados em contrato e/ou nota fiscal de serviços;

• as GFIP relativas ao período de 05/00 a 10/00 são ora anexadas, inclusive a
relativa à competência 09/00 e respectiva guia de recolhimento das contribuições
confessadas na GFIP, sendo certo que os valores recolhidos como competência 09/00
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.000747/2006-61

não foram considerados pela Auditora Fiscal para o abatimento do débito incluído
nesta NFLD, relativo à competência 10/00;

• os valores das contribuições recolhidas na competência 09/00 não foram
considerados pela Auditoria Fiscal porque naquele mês não ocorreu medição dos
serviços prestados e, em consequência, não ocorreu faturamento. Sucede que a
contratada teve empregados trabalhando na obra, naquele mês; pagou seus salários e
recolheu as contribuições previdenciárias; entretanto os serviços prestados somente
foram medidos juntamente com os serviços prestados em outubro;

• as contribuições referentes à competência 09/00 foram recolhidas na matricula da
obra (conforme GRPS e GFIP), cujo montante deveria ter sido abatido, a titulo de
compensação, do valor do débito da competência 10/00 — que é o que se requer seja
feito, em revisão;

• as guias de recolhimento especificas, fornecidas pela contratada, já foram
apresentadas à Auditora Fiscal, inclusive a relativa à competência 09/00, por ocasião
dos trabalhos de fiscalização, sendo certo que os valores recolhidos foram
considerados e abatidos do débito então apurado, com exceção do valor recolhido na
competência 09/00;

• a contratada não forneceu nenhuma guia de recolhimento relativa a serviços
prestados por subcontratados;

• esclarece que não existe nenhuma possibilidade de, em contrato que tem como o
objeto obras de edificação de 180 (cento e oitenta) unidades habitacionais
verticalizadas tipo MV60, urbanização e projeto executivo de fundações, serem
discriminados os valores dos materiais e da mão de obra aplicada.

Nos orçamentos apresentados por ocasião da licitação da obra, os valores dos
serviços, das obras e da mão de obra, já são apresentados inclusos os valores dos
materiais, dos serviços, da mão de obra, de tal maneira que o valor orçado é levado
pelo seu total para o contrato, sem que ocorra qualquer possibilidade de
discriminação dos componentes desse valor. Também na nota fiscal, não há
necessidade da discriminação dos materiais e da mão de obra, utilizados na
prestação dos serviços, posto que toda nota fiscal é acompanhada da respectiva
medição, na qual são discriminados os serviços realizados e respectivos valores.
Desta forma, só se emite a nota fiscal, após a prévia medição dos serviços que nela
são contemplados;

• a medição integra a nota fiscal e dela faz parte, sendo certo que, na nota fiscal é
citada, obrigatoriamente, a medição dos serviços (materiais e mão de obra) que lhe
deram origem. A própria Auditora Fiscal reconhece a importância das medições, que
complementam as notas fiscais e trazem discriminados os serviços e obras
executados, inclusive por tipo de serviços, o que permite, perfeitamente, a aferição da
mão de obra utilizada na prestação dos serviços, mediante a aplicação do indicador
relativo a cada tipo de serviço previstos na IN 18/2000;

• no item 1.5 do relatório fiscal da NFLD, a Auditora Fiscal fez constar: "1.5 —
Foram efetuadas medições de acordo com o período da realização dos serviços
conforme consta das notas fiscais de serviços, porém, essas medições não foram
apresentadas a esta fiscalização, para poder discriminar os serviços executados na
obra e aplicar os percentuais relativos a cada tipo de serviços.". Como se vê, a
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.000747/2006-61

Auditora Fiscal também entende que a discriminação das obras executadas e dos
serviços prestados efetuada na medição, complementa a nota fiscal respectiva,
tornando assim perfeitamente dispensável a discriminação das obras e dos serviços
na nota fiscal;

• cópias de todas as medições das obras e serviços realizados foram apresentados à
Auditora Fiscal, quando da realização dos trabalhos de fiscalização; entretanto, face
o enorme volume dos vários tipos de documentos examinados, por certo os referente
às medições relativas a obra, objeto desta NFLD, extraviaram-se em meio a outros
documentos; razão de não terem sido examinadas e consideradas, na ocasião, tendo
em vista a apuração, por aferição, da mão de obra utilizada, na prestação dos
serviços, com a aplicação dos indicadores percentuais relativos a cada tipo de
serviço. Acrescente-se que todas as demais obras, realizadas no período fiscalizado
(mais de 120), foram, devidamente, fiscalizadas, consideradas as medições e serviços
prestados;

• com a ficha financeira contendo resumo dos tipos de serviços prestados na obra,
cuja juntada se requer, a Auditora Fiscal pode calcular, por aferição, o valor da mão
de obra utilizada na prestação dos serviços, previstos na Instrução Normativa n°
18/2000, daí a razão da COHAB/SP renovar o pedido de que seja procedida a revisão
nos cálculos da mão de obra, que deram origem ao débito, uma vez que foi utilizado o
indicador único de 20% (vinte por cento) para aferição da mão de obra utilizada, não
tendo sido levado em conta os diversos tipos de serviços realizados e respectivos
indicadores percentuais, utilizáveis na aferição;

• ainda para apuração da mão de obra, devem, antecipadamente, serem excluídos dos
valores cobrados pela contratada, em notas fiscais, os valores relativos aos tipos de
serviços não integrantes ao CUB, caso do elevador e os agrupados nas medições, na
rubrica serviços preliminares (limpeza do terreno, placas da obra, sondagens,
locação da obra, (topografia) e controle tecnológico.
Devem ser excluídas, também, as despesas indiretas e o lucro da contratada,
cobradas a titulo de BDI beneficio (lucro) e despesas indiretas, estas relativas ao
custo da administração geral (proporcional a obra), custo da administração local,
impostos e taxas, despesas financeiras e eventuais;

• requer seja procedida diligência junto ao Cadastro Nacional de Ações Fiscais para
que seja informado, no processo, se a contratada foi fiscalizada no período da obra
(05/2000 a 10/2000); se houve levantamento de débito, se a contratada formalizou
algum tipo de parcelamento (convenciona, PAES ou REFIS) e qual o período do
débito parcelado;

• requer a juntada dos documentos relacionados no anexo desta petição. • requer, por
fim, que seja intimada do resultado da diligência e revisão ora requeridas, com
abertura de prazo para se manifestar a respeito.
DA DECISÃO. Analisados os autos foi emitida em 18/01/2006 a Decisão
Notificação n° 21.401.4/0031/2006 (fls. 266/272), que julgou o lançamento procedente em parte,
dele excluindo o valor correspondente à GPS apresentada para a competência 08/2000.
DO RECURSO. Inconformado, o contribuinte tomador de serviços apresentou
recurso contra a decisão emitida (fls. 283/318 e 376/390), tendo o INSS apresentado contra
razões (fls. 374/375).
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.000747/2006-61

A 4a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social –
CRPS proferiu o Decisório no 327/2006 convertendo o julgamento em diligência para que a
fiscalização informasse “se o prestador do serviço já foi submetido a alguma espécie de
fiscalização total (com contabilidade), ou mesmo se há lançamentos referentes ao período
considerado no tomador, se aderiu a parcelamentos especiais, e se tem CND de baixa já
emitida”, cientificando o recorrente do resultado da diligência fiscal com abertura de prazo para
sua manifestação (fls. 399/401).
Em resposta, a Auditora Fiscal Notificante informou (fls. 406):
“2 – Conforme informação do sistema CNAF não houve fiscalização com cobertura
total na empresa prestadora relativa ao período de 05/2000 a 10/2000, somente houve
fiscalização seletiva e específica a algumas obras (não incluída a de matrícula CEI
30.110.00390/77).

3 – Não consta do sistema de cobrança do INSS quaisquer débitos relativos a esse
período, seja NFLD – Notificação Fiscal do Débito ou LDC – Lançamento de Débito
Confessado.

4 – Também não houve emissão de CND de baixa para a obra conforme consulta de
CND (Cópia anexa).”
Os contribuintes tomador e prestador de serviços foram cientificados do resultado
da diligência (411/412), não se manifestando nos autos (fls. 414).
DO ACÓRDÃO DO CRPS
Retornaram os autos ao CRPS, cuja 3a Câmara/2a Turma Ordinária emitiu o
Acórdão no 2302001.389, nos seguintes termos: “Por todo o exposto, voto pela anulação da
decisão de primeira instância, devendo ser conferida ciência ao recorrente do resultado da
diligência de fl. 228/229, abrindo-lhe prazo para manifestação e posterior emissão de nova
decisão.”.
O contribuinte COHAB/SP foi cientificado do acórdão e do resultado da
diligência fiscal solicitada pelo CRPS em 20/08/2012 e 21/09/2012 (fls. 436 e 451),
manifestando-se nos autos em 04/09/2012 (fls. 438/448), nos seguintes termos:
• na diligência cumprida pela Auditora notificante verifica-se que a contratada foi
fiscalizada com cobertura parcial, tendo sido verificadas folhas de pagamento,
livros/fichas de empregados, guias de recolhimento, contratos de obras, etc., valendo
dizer que a folhas de pagamento da obra em comento foram realmente verificadas
pela fiscalização, que por certo nenhuma anormalidade verificou, razão pela qual
nenhuma notificação de débito foi emitida, pois foi destacado pela Auditora que “não
consta do sistema de cobrança do INSS quaisquer débitos relativos a este período”;

• reitera as manifestações anteriores, bem como adiciona as seguintes razões ao seu
recurso: de acordo com o Contrato no 128/2000, foi realizada a obra no regime de
empreitada total, sendo certo que não ocorre a responsabilidade solidária da
administração pública pelos encargos previdenciários, visto que, conforme o art. 71,
§ 2o da Lei no 8.666/93, a responsabilidade solidária foi estabelecida para a
administração pública somente no que se refere à contratação de serviços de
construção civil executados por cessão de mão de obra, não fazendo qualquer menção
ao art. 30, inc. VI da Lei no 8.212/91 (empreitada total);
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.000747/2006-61

=>o caráter de administração pública que tem a COHAB já foi inclusive reconhecido
pela 1a Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção de Julgamento do
CARF no acórdão no 230100639;

=>invoca trechos do Parecer AGU/MS no 08/2006 no sentido de que “Atualmente, a
Administração Pública não responde, nem solidariamente pelas obrigações para com
a Seguridade Social devidas pelo construtor ou subempreiteira, contratados para a
realização de obras de construção, reforma ou acréscimo, qualquer que seja a forma
de contratação, desde que não envolvam a cessão de mãodeobra, ou seja, desde que a
empresa construtora assuma a responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o
contrato integralmente (Lei no 8.212/91, art. 30, VI e Decreto no 3048/99, art. 220,
parágrafo 1o c/c Lei no 8666/93, art. 71)”;

=>plenamente comprovado que a Recorrente, como ente da Administração Pública
Municipal Indireta não responde solidariamente pelos encargos previdenciários
decorrentes da execução das duas obras de construção civil arroladas nesta NFLD,
uma vez que a contratação não ocorreu sob o regime de prestação de serviços
mediante cessão de mão de obra, razão pela qual o débito não decadente desta NFLD
deve ser julgado totalmente insubsistente. Cita acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo;

=>existem serviços em cuja execução a contratada não emprega mão de obra própria
e são executados por empresas especializadas, o que eleva o valor da fatura e a
consequente aferição, daí ser necessário de acordo com a IN 100/2003, anexo XVII
que sejam excluídas as despesas com instalação de elevadores, impermeabilização,
sondagem do solo, controle de qualidade, serviços de topografia, valores
discriminados nas medições mensais, no detalhamento dessas medições e no mapa
resumo das medições;

=>também nos serviços de infraestrutura e fundações executados na obra, em terreno
de 11.466,42 m2, foram utilizados equipamentos mecânicos de grande porte, sendo
certo que o valor da mão de obra deve ser aferido mediante aplicação dos percentuais
específicos previstos na IN no 18/2000, art. 56 e seguintes;

=>face o exposto, requer a Recorrente seja acolhido seu recurso e dado provimento
ao mesmo, reformando-se a decisão recorrida, decretando a insubsistência da
totalidade do débito desta notificação;
=>manifesta interesse em realizar a sustentação oral, requerendo seja intimada do
dia, ora e local do julgamento.
Em 05/03/2013, o contribuinte COHAB/SP foi cientificado da Informação Fiscal
de fls. 228/229 (fls. 457), manifestando-se nos autos em 20/03/2013 (fls. 458/468), nos exatos
termos da manifestação apresentada anteriormente (protocolo de 04/09/2012).
O contribuinte BASIC Engenharia Ltda. foi comunicado do acórdão do CRPS e
da diligência fiscal de fls. 228/229 aos 28/06/2013 (fls. 473), não apresentando manifestação (fls.
590).
A DRJ São Paulo se manifestou no seguinte sentido :
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.000747/2006-61

Inicialmente deve ser consignado que o presente acórdão substitui a Decisão
Notificação n° 21.401.4/0031/2006 emitida em 18/01/2006 (fls. 266/272), que foi anulada pelo
Acórdão no Acórdão no 2302001.389 emitido pela 3a Câmara de Julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social.
Das Preliminares. Decadência. Inocorrência. A presente notificação fiscal
abrange fatos geradores de contribuições previdenciárias ocorridos nas competências 05/2000 a
08/2000 e 10/2000, tendo sido lavrada em 29/04/2005, com ciência aos sujeitos passivos em
06/05/2005 e 14/06/2005, quando se encontrava em vigor o art. 45 da Lei no 8.212/91 que
estabelecia o prazo decadencial de 10 (dez) anos para o lançamento do crédito tributário
previdenciário.
No entanto, em sessão de 12 de junho de 2008, o Tribunal Pleno do STF editou,
entre outros, o seguinte enunciado de súmula vinculante, publicado em 20 de junho de 2008 no
Diário da Justiça e no Diário Oficial da União, de acordo com o § 4o do art. 2o da Lei no
11.417/2006:
Súmula vinculante no 8 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto Lei
no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário.
Assim, temos em princípio que as contribuições previdenciárias estariam
alcançadas pelo lançamento por homologação, pois o sujeito passivo não depende de qualquer
iniciativa da administração tributária para calcular o montante devido e efetuar o seu
recolhimento. No entanto, o lançamento das contribuições previdenciárias poderá ser efetivado
de ofício, quando o sujeito passivo deixar de cumprir suas atribuições previstas na legislação,
como a de antecipar o pagamento do valor por ele devido.
Via de regra deverá ser aplicado o prazo decadencial determinado pelo artigo 173,
inc. I do Código Tributário Nacional, ou seja, contado do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando o sujeito passivo deixa de cumprir
suas obrigações, notadamente a de antecipar o pagamento das contribuições devidas.
No entanto, havendo antecipação de pagamento de contribuições previdenciárias
pelo sujeito passivo, mesmo que parcialmente, aplica-se o prazo decadencial do artigo 150, § 4o
do Código Tributário Nacional, ou seja, 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador.
Diante da publicação da Súmula Vinculante no 8 pelo STF foi publicado o Parecer
PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda em 18/08/2008, que estabelece
as regras a serem observadas quanto ao prazo decadencial dos créditos previdenciários.
No caso dos presentes autos, as contribuições lançadas decorrem do instituto da
responsabilidade solidária previsto no no art. 31 e parágrafos e art. 30, inc. VI ambos da Lei no
8.212/91, ocorrendo o fato gerador da obrigação com a contratação da empresa “Basic
Engenharia Ltda.”, CNPJ 48.124.945/000141, para a prestação de serviços de construção civil,
tendo sido apresentadas cópias de guias de recolhimento (GPS) vinculadas à obra matrícula CEI
no 30.110.0039077, comprovando-se, assim, o pagamento antecipado, ainda que parcial, das
contribuições devidas.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.000747/2006-61

Desta forma, aos presentes autos aplica-se o prazo decadencial previsto no art.
150, § 4o do Código Tributário Nacional, ou seja, cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador.
Nestes termos, considerando que a NFLD em causa foi lavrada em 29/04/2005,
com ciência aos sujeitos passivos em 06/05/2005 e 14/06/2005, abrangendo contribuições
devidas nas competências 05/2000 a 08/2000 e 10/2000, o crédito tributário previdenciário
lançado não se encontra extinto.
Responsabilidade Solidária. Benefício de Ordem. Inexistência. Alega a
Impugnante que, submetida ao regime das licitações, solicitou as CND previdenciárias da
empresa prestadora de serviços atestando sua regularidade junto à Seguridade Social, e, que, não
tendo sido a empresa Basic Engenharia Ltda. alvo de fiscalização do INSS, conforme
entendimento do CRPS, não se demonstrou a certeza da existência da obrigação previdenciária
não cumprida.
Inicialmente há que se considerar que a emissão de uma CND – Certidão
Negativa de Débito não é suficiente para atestar a inexistência de débitos previdenciários, visto
que a CND é emitida a partir de informações constantes nos sistemas de arrecadação no
momento de sua emissão, tanto assim que dela consta expressamente a ressalva quanto à
constatação posterior de existência de débito.
De outro lado, o inc. VI, do art. 30 da Lei no 8.212/91, abaixo transcrito, ao tratar
da responsabilidade solidária entre o dono da obra e o construtor pelo cumprimento das
obrigações para com a Seguridade Social, dispõe claramente que à responsabilidade solidária não
se aplica, em qualquer hipótese, o benefício de ordem.
Embora o disposto no inc. VI, do art. 30 da Lei no 8.212/91, a 4a Câmara de
Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social CRPS proferiu o Decisório no
327/2006 convertendo o julgamento em diligência para que a fiscalização informasse “se o
prestador do serviço já foi submetido a alguma espécie de fiscalização total (com contabilidade),
ou mesmo se há lançamentos referentes ao período considerado no tomador, se aderiu a
parcelamentos especiais, e se tem CND de baixa já emitida”, cientificando o recorrente do
resultado da diligência fiscal com abertura de prazo para sua manifestação (fls. 399/401).
Como demonstrado, o prestador de serviços não foi fiscalizado quanto à obra de
que trata o presente procedimento administrativo Em assim sendo, são totalmente improcedentes
os argumentos do sujeito passivo, inexistindo para a administração tributária qualquer obrigação
legal de primeiro verificar a satisfação do crédito tributário no cedente de mão de obra para só
então, verificado que este não foi satisfeito, buscar sua quitação no tomador de serviços. Há que
se ressaltar que sobre esta questão o então Conselho de Recursos da Previdência Social CRPS
reviu seu entendimento admitindo quanto ao instituto da responsabilidade solidária a inexistência
do benefício de ordem, ao emitir o Enunciado abaixo transcrito.
Nestes termos, por absoluta falta de previsão legal ou normativa, há que se
indeferir o pedido do Interessado para que se faça diligência junto à empresa prestadora de
serviços.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.000747/2006-61

Do Mérito. Requer a Impugnante a revisão do débito para que seja considerado o
valor da remuneração constante das GFIP, as contribuição recolhida relativa à competência
08/2000, e a dedução do recolhimento havido na competência 09/2000 na competência 10/2000.
Somente é possível atender ao pedido da Impugnante em relação à guia de recolhimento da
competência agosto de 2000 no valor de R$269,68, visto que esta deixou de ser considerada por
ocasião da lavratura da NFLD, porém já deduzida do lançamento por ocasião da emissão da
Decisão Notificação n° 21.401.4/0031/2006, conforme DADR – Discriminativo Analítico do
Débito Retificado (fls. 264/265).
Não se pode considerar a remuneração declarada em Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social GFIP para fins de sua dedução no lançamento de
ofício, visto que não necessariamente as contribuições incidentes sobre estas remunerações
foram recolhidas. Apenas as contribuições efetivamente recolhidas e confirmadas pelo sistema
de arrecadação do órgão tributante podem ser consideradas para dedução das contribuições
apuradas no lançamento fiscal.
As contribuições previdenciárias regem-se pelo regime de competência e, assim,
não se pode abater as contribuições incidentes sobre um fato gerador ocorrido numa competência
em outra, razão pela qual deve ser negado o pedido da Impugnante para que se considere na
competência outubro de 2000 a guia de recolhimento relativa ao mês de setembro de 2000.
Pede a Impugnante para que seja procedida a revisão nos cálculos da mão de obra
que deram origem ao débito, uma vez que foi utilizado o indicador único de 20% (vinte por
cento) para aferição da mão de obra utilizada, não tendo sido levado em conta os diversos tipos
de serviços realizados e respectivos indicadores percentuais utilizáveis na aferição.
Informa o Relatório Fiscal terem sido efetuadas medições de acordo com o
período de realização dos serviços conforme consta das notas fiscais, mas que estas não foram
apresentadas à fiscalização para que se pudesse discriminar os serviços executados e aplicar os
percentuais relativos a cada tipo de serviço, aferindo-se o salário de contribuição (remuneração)
considerando que as notas fiscais contém o valor da mão de obra e do material.
Ainda, de acordo com o Relatório Fiscal, não foram apresentadas cópias das
folhas de pagamento específicas e a comprovação da contabilização dos custos desta obra na
contabilidade da Impugnante.
Observe-se que, conforme consta do Contrato no 128/00, a execução da obra foi
objeto de um contrato de empreitada. Na forma do disposto pelo § 3o, do art. 33 da Lei no
8.212/91, ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o INSS e a Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus
da prova em contrário.
Neste ponto, importante destacar que, conforme informado no Relatório Fiscal,
não foram apresentadas cópias das folhas de pagamento específicas, nem a comprovação da
contabilização dos custos desta obra na contabilidade da COHABSP, e, ainda, que de acordo
com a Informação Fiscal resultante da diligência fiscal.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.000747/2006-61

Desse modo, deixando o contribuinte de apresentar à autoridade fiscalizadora
documentos que lhe permitissem discriminar os serviços executados e aplicar os percentuais
relativos a cada tipo de serviço, esta se viu obrigada a proceder à aferição do valor das
contribuições devidas pela execução da obra, conforme as orientações da Instrução Normativa
INSS/DC no 100 de 18/12/2003, que estabelece.
Assim, a remuneração da mão de obra utilizada foi aferida à alíquota de 40%
sobre o valor dos serviços, que corresponde a 50% do valor bruto da nota fiscal de prestação de
serviços/fatura (40% de 50% = 20%), conforme discriminado no Discriminativo Analítico o
Débito (DAD), anexo à NFLD.
Como demonstrado, foi o próprio sujeito passivo quem deu causa à aferição da
base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas, tendo em vista a não exibição, seja
durante o procedimento fiscal, seja nesta fase de contencioso, de documentos capazes de
informar, seja o efetivo valor dos materiais e equipamentos utilizados na obra, seja o correto
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas.
Conforme demonstrado, a aferição das contribuições devidas atende aos requisitos
normativos vigentes à data do lançamento, inexistindo motivação para a revisão dos critérios que
deram origem ao crédito tributário em comento.
Argui a Impugnante que não ocorre a responsabilidade solidária da administração
pública pelos encargos previdenciários.
O presente lançamento fiscal, de acordo com o anexo da NFLD intitulado “FLD –
Fundamentos Legais do Débito”, encontra-se capitulado no art. 30, inc. VI da Lei no 8.212/91,
que assim dispõe:
A Cia Metropolitana de Habitação de São Paulo COHABSP constitui-se sob a
forma de Sociedade Anônima de Economia Mista, conforme seu Estatuto Social (JUCESP no
281.258/030 de 28/11/2003), às fls. 118/136, classificada como órgão público da administração
indireta.
A Instrução Normativa INSS/DC no 100 de 18 de dezembro de 2003, vigente à
época do lançamento normatizava a situação. Deixa claro que somente no período de 22 junho
de 1993 a 28 abril de 1995 às sociedades de economia mista não se aplica o instituto da
responsabilidade solidária, determinação corroborada pelo art. 193 da IN INSS/DC no 100/2003,
que expressamente dispôs que a Administração Pública, na contratação de obra de construção
civil por empreitada total, responde solidariamente pelas contribuições sociais previdenciárias
decorrentes da execução do contrato.
Nestes termos, demonstrada a pertinência do lançamento fiscal, deve ser tão
somente excluído do lançamento em causa o valor recolhido na competência 08/2000, conforme
guia de recolhimento apresentada, ressaltando-se que esta retificação já foi procedida por ocasião
da emissão da Decisão Notificação anulada pelo Conselho de Recursos da Previdência Social,
substituída pelo presente acórdão.
Assim sendo, o lançamento fiscal fica retificado de R$112.848,65, para
R$110.603,96, em valores consolidados na data da emissão da NFLD.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.000747/2006-61

Da Taxa Selic. Quanto aos juros, não encontra amparo legal o posicionamento da
Impugnante, visto que, à época da lavratura da presente notificação fiscal, os juros incidentes
sobre as contribuições sociais arrecadadas pela Previdência Social, pagas com atraso, incluídas
ou não em notificação de débito, sujeitavam-se aos juros equivalentes à taxa SELIC, em caráter
irrelevável, a partir da data de seu vencimento, conforme imposto pelo art. 34 da Lei no
8.212/91.
Deve-se observar que os atos administrativos são vinculados e obrigatórios, nos
termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Por existir prévia e objetiva
tipificação legal do único possível comportamento da administração, carece a esta instância
competência para declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou atos normativos,
prerrogativa esta outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário, eis que, em matéria de
direito administrativo, presumem-se constitucionais todas as normas emanadas dos Poderes
Legislativo e Executivo.
Em sede administrativa somente é dado a apreciação de inconstitucionalidade ou
ilegalidade após a consagração do STF (art. 97, 102, III "a" e "b" da CF/88). Por outra, ressalte-
se que atualmente o art. 34 da Lei no 8.212/91, encontra-se revogado pela Medida Provisória no
449, de 03/12/2008, dispondo, entretanto, o art. 35 da Lei, na redação que lhe foi dada pela
mesma Medida Provisória. Sobre os débitos decorrentes de contribuições administradas pela
Receita Federal do Brasil, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, a Lei no
9.430/96, assim dispõe:
Como visto, a taxa Selic continua a ser o índice utilizado na cobrança dos juros de
mora por atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias, devendo ser calculado desde
a data em que deveria ter sido efetuado o recolhimento da contribuição, na forma da legislação
vigente
Da Juntada Posterior de Provas e Documentos. Indeferimento. Os
documentos apresentados nos autos foram devidamente analisados. Quanto à juntada de novos
documentos, o Decreto no 70.235/72 restringiu a informalidade, tendo limitado à impugnação a
apresentação das provas, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, ou quando se refira a fato ou direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos (art. 16, § 4o).
Assim sendo, considerando que a Impugnante não demonstrou razões que
justificassem a impossibilidade da apresentação de documentos ou outros elementos que
entendesse pertinentes no prazo legal para sua defesa nos presente autos, com fundamento nos
dispositivos legais supra mencionados, indefiro o pedido de juntada de novos documentos.
Sustentação Oral. Indeferimento. O pedido de sustentação oral deve ser indeferido
por absoluta falta de previsão legal e/ou normativa para sua realização.
Conclusão. Ante o exposto, VOTO no sentido de considerar procedente em
parte a impugnação e manter parcialmente o crédito tributário previdenciário constituído
Em sede de Recurso Voluntário a COHAB sustenta argumentos trazidos
anteriormente para requerer que seja decretada a insubsistência do crédito fiscal ora analisado.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.000747/2006-61

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito – Solidariedade
A própria contribuinte reconhece a existência de solidariedade legal no período
lançado, mas afirma que não teria havido prévia configuração da obrigação junto ao contribuinte
originário.
Realmente se decidiu que haveria necessidade de averiguação na contabilidade do
prestador. Todavia, caso o colegiado entenda que não houve produção de coisa julgada
administrativa e que é necessária a (re)análise dessa matéria, segue-se adiante.
Até a edição da Lei 9711/98, a legislação determinava que o contratante de
serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, respondia solidariamente com o prestador pelas obrigações para com a seguridade
social. Com a edição da citada lei, com vigência a partir de fevereiro de 1999, a empresa
contratante passou a ser obrigada a reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços e recolher a importância retida.
É inquestionável, e a própria contribuinte reconhece, que havia solidariedade entre
o tomador e o prestador.
A tese recursal, portanto, e isto está claramente definido, é que seria
imprescindível a verificação da falta de recolhimento no prestador.
Pois bem. O CTN, em seu art. 121, parágrafo único, prevê duas espécies de
sujeitos passivos: (1) o contribuinte, que tem relação pessoal e direta com a situação que
constitua o fato gerador da obrigação; e (2) o responsável, o qual está obrigado por expressa
previsão legal. No tocante ao responsável, o art. 128 do Código preleciona que sua obrigação
deve necessariamente decorrer de sua vinculação com o fato gerador.
Solidariamente obrigado, portanto, é aquele que tem interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal, ou aquele expressamente designado por lei,
ex vi dos incs. I e II do art. 124.
Muito embora costumeiramente se denomine o solidariamente obrigado como
responsável solidário, fato é que o Código, até mesmo por sua tipologia e pela disposição de seus
artigos, estabelece uma clara diferenciação entre tais institutos.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.000747/2006-61

A solidariedade é tratada nos arts. 124 e 125, enquanto a responsabilidade é
regrada em capítulo próprio, e nos arts. 128 e seguintes.
Conquanto a solidariedade tenha o efeito de responsabilizar/obrigar o sujeito ao
pagamento do crédito tributário (sob o ponto de vista do direito das obrigações, o Código Civil,
em seu art. 391, preceitua que pelo inadimplemento das obrigações "respondem" todos os bens
do devedor), é iniludível que o CTN distinguiu as figuras (a) do contribuinte, (b) do responsável
e (c) do solidariamente obrigado.
É importante frisar, ainda, que enquanto a solidariedade pressupõe o interesse
comum na obrigação principal (e veja que não se trata de mero interesse, mas sim de interesse
comum na própria obrigação), ou a expressa indicação em lei (a exemplo do art. 31 da
Lei8212/91, com a redação da Lei 9528/97), a responsabilidade tributária pressupõe simples
vinculação com o fato gerador da respectiva obrigação.
A extensão da relação jurídico tributária a uma determinada pessoa requer a
ocorrência de todos os elementos fáticos previstos em lei, ou seja, a concretização de todas as
circunstâncias legais atinentes à solidariedade ou à responsabilidade. Dito de outra forma, a
solidariedade ou a responsabilidade pressupõem a regra matriz de incidência e a regra matriz de
solidariedade ou responsabilidade, cada uma com seus pressupostos fáticos e seus sujeitos
próprios (contribuintes, solidários, responsáveis, etc).
Daí se segue que, para a caracterização da solidariedade, primeiramente seria
necessária a constituição do crédito tributário ou a verificação da falta de recolhimento naquele
que ostentava a posição natural de contribuinte - o prestador.
Uma vez que a fiscalização não se dignou de verificar a falta de recolhimento no
prestador, deve ser provido o recurso, a fim cancelar o crédito tributário contra ela constituído.
Essa interpretação está de acordo com o entendimento da Primeira e da Segunda
Turma do STJ, conforme precedentes abaixo com destaque:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA ACERCA
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PRESTADOR E TOMADOR DE
SERVIÇOS DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ART. 31 DA LEI 8.212/1991.
AFERIÇÃO
INDIRETA
ANTES
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
9.711/1998.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 124 DO CTN. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ

1. Trata-se de demanda referente à contribuições previdenciárias relativas ao período
de 11/1996 a 07/1997, 01/1999 a 06/2001 e 01/1999 a 05/2000. Quanto aos Fatos
Geradores ocorridos antes da Lei 9.711/1998, aplicasse o art. 31 da 8.212/1991 na
sua redação original. Após o dia 1o.02.1999, adota-se a redação dada pela Lei
9.711/1998.

2. o acórdão recorrido não nega a existência de responsabilidade solidária pelo
recolhimento das contribuições entre tomadora e prestadora dos serviços. O que
sustenta o acórdão é que a responsabilidade solidária supõe a existência de regular
constituição do crédito tributário, que não teria ocorrido. In casu, como bem
fundamentou o acórdão recorrido, a constituição do crédito tributário, referente ao
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.000747/2006-61

período anterior a 1o.02.1999, não poderia ser feita por meio da aferição indireta nas
contas do tomador dos serviços.

Precedentes: REsp 1.175.075/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 31.5.2011; AgRg no REsp 1.142.065/RS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10.6.2011; REsp 1.174.976/RS, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, DJe 11.5.2010.

3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento
deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação.
Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.

4. Acrescente-se que, nos contratos de cessão de mão de obra, a responsabilidade do
tomador do serviço pelas contribuições previdenciárias é solidária, conforme
consignado na redação original do art. 31 da Lei 8.212/91, não comportando
benefício de ordem, nos termos do art. 124 do Código Tributário Nacional.

Precedentes: AgRg no REsp 1.213.709/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, julgado em 18.12.2012, DJe 8.02.2013; REsp 1.281.134/MG, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13.12.2011, DJe 19.12.2011; AgRg
no REsp 1.142.065/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em 7.6.2011, DJe 10.6.2011.

5. Por fim, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da
tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS,
Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp
855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de
28.6.2007.

6. Recursos Especiais não providos. (REsp 1518887/RJ, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 30/06/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTROVÉRSIA
ACERCA
DA
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
CONTRATANTE
DE
SERVIÇOS
EXECUTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ART. 31 DA LEI N.
8.212/91.
1. O Tribunal regional não afastou a responsabilidade solidária entre o prestador do
serviço e o contratante, apenas reconheceu que cabe ao Fisco, em primeiro lugar,
verificar a contabilidade da prestadora de serviços e se houve ou não recolhimento da
contribuição previdenciária, para, então, constituir o crédito tributário. Efetivamente,
o sujeito passivo da obrigação tributária é a prestadora de serviços, razão por que
não há como afastar a obrigação do Fisco de primeiro verificar a sua contabilidade e
se houve recolhimento ou não recolhimento da contribuição previdenciária. Tal fato,
no entanto, não exclui a solidariedade entre a empresa contratante e a cedente de
mão de obra. O óbice à cobrança intentada pela Fazenda Pública é tão somente a
forma utilizada para apurar o crédito tributário.

Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.000747/2006-61

2. Precedentes: REsp 1212832/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 19.11.2010; AgRg no REsp 1142065/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 10.6.2011; e REsp 939.189/RS, Rel. Min. Denise Arruda,
Primeira Turma, DJe 23.11.2009.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 202.293/PR, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe
25/09/2012)

DIREITO TRIBUTÁRIO. FISCALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DA PRESTADORA
DE SERVIÇOS COMO PRESSUPOSTO PARA O RECONHECIMENTO DE
SOLIDARIEDADE
NA
FASE
DE
COBRANÇA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A CESSÃO DE MÃO DE OBRA.

Na cobrança de contribuições previdenciárias realizada com base na redação
original do art. 31 da Lei n. 8.212/1991, não é lícita a autuação da tomadora de
serviços sem que antes tenha havido a fiscalização da contabilidade da prestadora de
serviços executados mediante cessão de mão de obra. O art. 31 da Lei n. 8.212/1991,
em sua redação original, reconhece a existência de responsabilidade solidária entre o
tomador e o prestador de serviços pelas contribuições previdenciárias incidentes
sobre a cessão de mão de obra. A referida solidariedade, entretanto, ocorrerá na fase
de cobrança do tributo, pressupondo, desse modo, a regular constituição do crédito
tributário, cuja ocorrência, antes da vigência da Lei n. 9.711/1998 que deu nova
redação ao art. 31 da Lei n. 8.212/1991 , demandava a fiscalização da contabilidade
da empresa prestadora dos serviços de mão de obra, devedora principal da
contribuição previdenciária. Precedentes citados: AgRg no REsp 1.348.395RJ,
Segunda Turma, DJe 4/12/2012, e AgRg no REsp 1.174.800RS, Segunda Turma, DJe
23/4/2012. (AgRg noREsp 1.194.485ES, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora
convocada do TRF 3a Região, julgado em 26/2/2013)
Isto posto, entendo que a fiscalização não atuou conforme o intuito da lei,
autuando a COHAB SP por um suposto débito sem antes verificar se realmente este estava
pendente de pagamento por parte da empresa contratada.
Desta feita, entendo que deve ser DADO provimento ao Recurso nos moldes
acima expostos.
É como voto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR provimento ao Recurso
nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Voto Vencedor
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Redator designado.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.000747/2006-61

Pede-se vênia para abrir divergência em relação ao voto da Excelentíssima
Relatora, especificamente no que diz respeito à questão da responsabilidade solidária das
empresas prestadora e tomadora de serviços sobre as contribuições previdenciárias cobradas.
A recorrente reconhece a hipótese de solidariedade legal e alega que, para a
formalização de lançamento perante a tomadora dos serviços, seria imprescindível que já tenha
sido anteriormente constituída a obrigação em face da prestadora dos serviços, que é a
contribuinte efetiva. Ou seja, entende pela existência de um benefício de ordem no qual a
fiscalização estaria obrigada a constituir e cobrar as contribuições devidas primeiramente em
face de uma das empresas e, somente após esses atos, poderia ser lançado o crédito tributário em
face da outra.
Em que pese tal argumento tenha sido acolhimento pela Relatora, cabem aqui
algumas considerações. O instituto da Solidariedade está disciplinado no Código Tributário
Nacional - CTN instituído pela Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I- as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem. (grifei)
A responsabilidade solidaria dá ao poder público a possibilidade de efetuar o
lançamento no responsável que também sofre a sujeição passiva na forma do Art. 121 do Código
Tributário Nacional a seguir:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
[...]
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei. (grifei)
No presente caso, a responsabilidade solidária da recorrente deriva de previsão
dos arts. 30, VI, e 31 da Lei no 8.212/91 e, por força do art. 124, parágrafo único, do CTN, não
comporta benefício de ordem. Nesse sentido, não é necessário que a fiscalização formalize o
lançamento primeiramente em face do prestador de serviço para depois fazê-lo em relação ao
tomador, sendo plenamente possível a cobrança de qualquer um deles desde logo:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e
estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-010.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.000747/2006-61

Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem;
(Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97).
[...]
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-
deobra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o
benefício de ordem. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para garantia do cumprimento das obrigações
desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Exclusivamente para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades normais
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.1997).
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura. (Parágrafo
acrescentado pela Lei no 9.032, de 28.4.1995).
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas
de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço,
devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.032, de 28.4.95).
Isso posto, não procede a alegação da recorrente. A responsabilidade solidária
poderia ser elidida com a comprovação pelo executor do recolhimento prévio das contribuições
previdenciárias nos termos do art. 31, § 3o, da Lei no 3.212/91. Conforme o seu § 4o, o tomador
dos serviços pode exigir do prestador os documentos referentes à prova dos referidos
recolhimentos. No entanto, tem-se que os documentos apresentados pela recorrente não foram
suficientes a elidir a solidariedade, como se nota no seguinte trecho do Relatório Fiscal:
1.1 Nos termos da Lei 8.212/91, em seu artigo 30, inciso VI, o proprietário, o
incorporador, o dono da obra o condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja
forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o
construtor pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social.
1.2 A responsabilidade solidária somente será elidida se for comprovado pelo executor
o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados,
incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando da
quitação da referida nota fiscal ou fatura, conforme o parágrafo 3° do artigo 31 da Lei
8.212/91, acrescentada pela Lei 9.032/95.
[...]
2. Os valores de base de cálculo foram aferidos com base nas notas fiscais de serviços
emitidas para a "tomadora" COHAB SP. Não havendo a discriminação dos serviços, foi
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-010.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.000747/2006-61

aplicado o percentual de 50% do total das notas fiscais, considerando haver
fornecimento de materiais para apuração do valor de serviços.
2.1. A remuneração de mão de obra utilizada na obra da COHAB foi aferida na alíquota
de 40% sobre o valor dos serviços (corresponde a 20% do total da NF, ou seja, 40% de
50%), sendo os valores e alíquotas aplicadas para cálculo da contribuição devidamente
discriminadas no DAD - Discriminativo Analítico de Débito que faz parte integrante da
presente NFLD.
2.2 As cópias de guias de recolhimento recolhidas na Matrícula CEI da obra,
apresentadas pela COHAB, não foram suficientes para comprovar o total de
recolhimento de contribuições relativos aos trabalhadores da obra. Também não foram
apresentadas cópias de folhas de pagamento específicas e a comprovação de
contabilização dos custos desta obra na contabilidade da prestadora.
2.3 O procedimento fiscal de aferição está devidamente amparada pelo artigo 33,
parágrafo 3° da Lei 8.212/91.
A responsabilidade solidária nasce com o fato gerador da obrigação tributária e
independe de prévia constituição do crédito em face da empresa construtora. Com a ocorrência
do fato gerador, configura-se a obrigação tributária e o fisco, fica autorizado a proceder ao
lançamento com a constituição do devido crédito em nome de qualquer uma das pessoas
expressamente designadas no artigo 31 da Lei 8.212/1991.
A exigência da apresentação de tais documentos para elisão da responsabilidade
solidária não se caracteriza como transferência da atividade fiscalizatória que é privativa dos
agentes fiscais, mas uma forma de a contratante se isentar da responsabilidade solidária.
Desse modo, com base no valor das notas fiscais emitidas pelo prestador dos
serviços, a fiscalização procedeu à apuração das contribuições devidas, seguindo o critério de
aferição previsto no art. 63 e seguintes da Instrução Normativa INSS/DC no 70, de 10/5/02,
donde se conclui que o crédito foi devidamente (e previamente) constituído e corresponde, sim, a
um crédito devido pelo prestador dos serviços (devedor original), mas que foi lançado em nome
do Recorrente, por solidariedade, estando, pois, em perfeita sintonia com a legislação.
Sendo assim, não cumpridos os requisitos acima reproduzidos, foi corretamente
efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias em nome do tomador.
Conclusão.
Ante o exposto, voto para acompanhar a divergência para negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-010.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.000747/2006-61

Fl. 661
DF CARF MF
Original